Tribunal: TJMT
Processo: 1015981-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015981-60.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 173.917.331-72 (EMBARGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO - CPF: 551.771.231-20 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), DIOLENI DALLA NORA KISZEWSKI - CPF: 830.842.311-68 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INSURGÊNCIA NAS CONTRARRAZÕES COM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AUTOR –
MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO PELO RÉU/APELADO ORA EMBARGANTE EM MOMENTO OPORTUNO
–
PRECLUSÃO TEMPORAL
– RECURSO PROVIDO
APENAS
PARA RECONHECER A OMISSÃO APONTADA, PORÉM MANTÉM-SE O BENEFÍCIO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA.

Os Embargos de declaração consistem no meio adequado para que possa ser sanada omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material ocorrido na decisão.

Tendo ocorrido o deferimento da justiça gratuita ao Autor da demanda, caberia ao réu apresentar impugnação em momento oportuno de modo que assim não procedendo, acarreta a preclusão temporal da matéria, não havendo falar na revogação do benefício.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015981-60-2023

EMBARGANTES: ALEX SANDRO KISZENSKI E OUTROS

EMBARGADO: CARLOS ROBERTO MACHADO ARAÚJO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos Alex Sandro Kiszenski e Outros em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo em seus termos a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante ora Embargado.

Nas razões recursais o Apelado ora Embargante sustenta que
o acórdão é omisso
, acrescentando que foi desprovido o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado,
tendo em vista que
não se manifestou sobre ponto fundamental exposto em contrarrazões
, que se analisado, conduziria a revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao Apelante/Embargado.

Assinala que quando da distribuição da ação o Autor pleiteou os benefícios da justiça gratuita sendo indeferido referido pedido, tendo o mesmo realizado o pagamento das custas no valor de R$ 7.314,46 (sete mil trezentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos).

Verbera que o Juízo determinou ao Autor/Embargado que comprovasse a situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido, no entanto não foi atendida a determinação judicial, contudo, sobreveio a decisão deferindo os benefício da justiça gratuita, cuja decisão decorreu de equívoco do juízo diante da capacidade financeira do Autor/Embargado.

Assevera que há necessidade de manifestação sobre referida questão que foi aventada nas contrarrazões ao Recurso de Apelação, estando omisso o acórdão com relação ao referido questionamento.

Nas contrarrazões o Apelante/Embargado sustenta

que as alegações do Embargante de que o deferimento da justiça gratuita em seu favor teria decorrido de erro do Juízo não prosperam, ademais, o Embargante não carreou aos Autos quaisquer documentos para comprovar a alegada capacidade financeira do Embargado como, também, não demonstrou fato novo que possa ensejar a revogação do benefício. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025